Tribunal: TJDFT
Processo: 0000379-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRAZO SEMESTRAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO art. 1.056 do atual Código de Processo Civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. ART. 921, § 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A expedição da certidão de crédito nos termos da Portaria n. 73/2010 e Provimento n. 09/2010 deste Tribunal de Justiça não tem o condão de interromper o prazo prescricional.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, embora as normas administrativas desse Tribunal de Justiça tenham garantido ao credor a integridade do crédito, essa circunstância não se confunde com a determinação de suspensão da execução por ausência de bens prevista no art. 791, III do CPC/73.
3. A aplicação da regra de transição prevista no art. 1.056 do Novo Código de Processo Civil exige processo em curso, à época do início da vigência da nova lei adjetiva.
4. A ação de execução, quando amparada em cheque sacado para pagamento na mesma praça da sua emissão, deverá ser proposta no prazo de 06 (seis) meses contados do término da apresentação, conforme previsto na Lei no 7.357/85. Decorrido o lapso temporal e sem a indicação ou localização de bens penhoráveis, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
5. Embora pelo Princípio da Causalidade seja possível imputar à parte que deu causa à execução o pagamento das custas e honorários advocatícios, a partir da redação do § 5o pela Lei no. 14.195/2021, a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente não imputará quaisquer ônus às partes.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.